Tribunal: TJDFT
Processo: 0711235-58.2017.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIOR PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR RECONHECIMENTO DE OMISSÃO NO JULGADO. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE A PRECLUSÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL DA CREDORA HIPOTECÁRIA ACERCA DA DATA DA ALIENAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL. MÉRITO DECIDIDO COM BASE EM QUESTÃO ANTECEDENTE. DEMAIS TEMAS PREJUDICADOS. ADEQUAÇÃO À DETERMINAÇÃO DA INSTÂNCIA SUPERIOR. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO.
1. É cediço que os embargos de declaração devem ser rejeitados quando o acórdão embargado não apresenta nenhuma das máculas previstas pelos incisos I, II e III do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Do mesmo modo, sabe-se que, em sede de embargos de declaração, o julgador não profere nova decisão, mas apenas aclara a anterior e somente naquilo que estiver contraditório, obscuro ou omisso.
3. Se a controvérsia contida no agravo de instrumento foi decidida com base em questão antecedente e prejudicial ao argumento invocado pela parte em suas contrarrazões ao recurso, o exame deste mostra-se absolutamente desnecessário. Por conseguinte, não caracteriza omissão o fato do acórdão não ter prosseguido na análise dos demais temas expostos pelas partes. 3.1. No entanto, se ao determinar o rejulgamento dos embargos o c. Superior Tribunal de Justiça reconheceu a existência do defeito, não se mostra possível a manutenção do julgado que, anteriormente, havia rejeitado os aclaratórios.
4. Embargos de declaração acolhidos para, em rejulgamento e sem efeitos infringentes, sanar a omissão apontada.